Tribunal: TJMT
Processo: 0027611-02.2012.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
0027
6
11-02.2012.8.110041

CLASSE:
A
GRAVO REGIMENTAL CÍVEL
(
206
)

ASSUNTO:
[
PERDAS E DANOS, RESCISÃO
/
RESOLUÇÃO, ARRENDAMENTO MERCANTIL
]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.

DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMA. SRA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), POSTO AGUIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 10.777.650/0001-00 (APELANTE), MARIA ESTER ESPINDOLA CECHET - ME - CNPJ: 09.414.528/0001-81 (APELANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (APELANTE), ADNAURA LEANDRO DALTRO CAMARGO - CPF: 229.592.701-34 (APELANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), POSTO AGUIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 10.777.650/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ESTER ESPINDOLA CECHET - ME - CNPJ: 09.414.528/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ADNAURA LEANDRO DALTRO CAMARGO - CPF: 229.592.701-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
”.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO – QUARTA-FEIRA DE CINZAS - DIA ÚTIL PARA A CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALTA DO EXPEDIENTE FORENSE – ERRO DE INFORMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL (PJE) - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA DA PARTE – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

1. Esta Câmara Julgadora já firmou entendimento de que, é o Diário de Justiça Eletrônico o instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. Logo, para contagem do prazo recursal, prevalece a intimação publicada Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), nos termos da Resolução TJMT/OE nº. 05 de 18/05/2022.

2. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, "para fins de contagem de prazo recursal, a
quarta-feira de cinzas
é considerado dia útil, ainda que o horário de expediente seja reduzido e limitado ao turno vespertino, cabendo ao recorrente comprovar, mediante documento idôneo, eventual ausência de expediente forense" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.168.254/RJ, relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 23/8/2023). 3. Agravo interno não conhecido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 2.459.322/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024).

3. No entanto, no
PJe
foi registrada, equivocadamente, como termo final, a data de 06/03/2024. Logo, se o protocolo ocorreu fora do prazo por erro no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, prevalece o princípio da boa-fé objetiva da parte.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO,
com o fito de reformar
a decisão que não conheceu do recurso por intempestividade (ID 215524659).

Para tanto, o ora agravante aduz que a Portaria nº. 1602/2023 TJMT/PRES, em nenhum momento faz alguma ressalva sobre Quarta-Feira de Cinzas, sendo omissa sobre referido dia, em que estando prevista e descrita no quadro da portaria, subentende que é ponto facultativo.

Sustenta que o sistema PJE estava marcando como prazo final para interposição de Recurso de Apelação o dia 06/03/2024, sendo o apelo protocolado na referida data.

Assim, pugna pela reforma da decisão para que seja reconhecida a tempestividade do apelo (ID 219864176).

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 225258698).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que o agravante pretende reformar a decisão com base em fundamento diverso daquele aventado quando intimado para se manifestar acerca da intempestividade do apelo, o que caracteriza inovação recursal.

Outrossim, ainda que assim não fosse, esta Câmara Julgadora já firmou entendimento de que, é o Diário de Justiça Eletrônico o instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC) – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.
(N.U 0008863-22.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024).

Logo, para contagem do prazo recursal, prevalece a intimação publicada Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), nos termos da Resolução TJMT/OE nº. 05 de 18/05/2022.

Nesse contexto, como pontuado na decisão agravada, conforme certificado nos autos (ID 172893686), a sentença foi disponibilizada no DJE em 08/02/2024 (quinta-feira) e publicada em 09/02/2024 (sexta-feira), de sorte que o prazo para as partes apresentarem recurso passou a fluir em 14/02/2024 (quarta-feira) – tendo em vista que os dias 12/02/2024 e 13/02/2024 foram declarados ponto facultativos (carnaval) por este E. Tribunal de Justiça, conforme Portaria TJMT/PRESS nº. 1602/2023 -, findando-se em 05/03/2024 (terça-feira).

Extrai-se do Anexo I da referida Portaria (que trata do Calendário Forense 2024), que o dia 14/02/2024 passaria a ter expediente a partir das 13h, sendo considerados ponto facultativo apenas os dias 12 e 13/02/2024, consoante se observa do próprio “print” de tela juntado pelo apelante em sua manifestação (ID 214825663 - Pág. 4 – fls. 426).

Com efeito, é assente na jurisprudência tanto deste Tribunal de Justiça quanto do Superior Tribunal de Justiça que a
“quarta-feira de cinzas”
é considerada dia útil para fins de contagem de prazo recursal.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NOS ARTS. 1.021 E 1.070, AMBOS DO CPC/2015.
QUARTA-FEIRA DE CINZAS. DIA ÚTIL PARA A CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALTA DO EXPEDIENTE FORENSE
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. [...]. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, "para fins de contagem de prazo recursal, a
quarta-feira de cinzas
é considerado dia útil, ainda que o horário de expediente seja reduzido e limitado ao turno vespertino, cabendo ao recorrente comprovar, mediante documento idôneo, eventual ausência de expediente forense"
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.168.254/RJ, relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 23/8/2023). 3. Agravo interno não conhecido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 2.459.322/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA LEI N. 8.038/1990. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. [...]. 2.
A
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, firmada já sob a égide do CPC/2015, orienta-se no sentido de que, nos termos do art. 81, § 2º, inciso III, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, são considerados feriado de Carnaval somente a segunda e terça-feira, sendo a
"quarta-feira de Cinzas"
considerada dia útil, não obstante o expediente forense seja limitado ao turno vespertino
. Precedentes. 3.
Outrossim, "em caso de autos com tramitação eletrônica, a única hipótese de prorrogação do prazo para a prática de ato processual
deve ser a indisponibilidade da comunicação eletrônica
, ante a inexistência de prejuízo pelo expediente forense distinto dos demais dias úteis
" (STJ,
AgInt
no REsp 1.720.049/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 16/11/2018). Inteligência do art. 224, § 1º, do CPC/2015. 4. Na espécie, a decisão monocrática foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 7/2/2024 (quarta-feira), considerando-se publicada em 8/2/2 024 (quinta-feira), conforme certidão de e-STJ fl. 342. Desse modo, o prazo recursal de 5 dias teve início em 9/2/2024 (sexta-feira), com término em 13/2/2024 (terça-feira), prorrogando-se para 14/2/2024 (
quarta-feira de Cinzas
), em razão do feriado de Carnaval. 5.
Não obstante, o presente agravo foi interposto perante este Superior Tribunal apenas em 15/2/2024 (e-STJ fls. 346/352),
sendo manifestamente intempestivo
,
portanto
. 6. Agravo regimental não conhecido.
(
AgRg

no
AREsp
n. 2.508.471/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024,
DJe
de 29/4/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO – DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO – INTEMPESTIVIDADE – INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR EXECUTADO – ART. 523, § 1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Considera-se dia útil a
quarta-feira de cinzas
, ainda que o expediente forense tenha sido limitado ao turno vespertino
.
Ausência de comprovação de que o expediente nesse dia tenha sido suspenso
.
(TJMT - N.U 1015282-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
GUIOMAR TEODORO BORGES
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 09/12/2019).

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ERRO MATERIAL — NÃO CONSTATAÇÃO — CONTAGEM DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO — QUARTA-FEIRA DE CINZAS — DIA ÚTIL QUE NÃO PODE SER DESCONSIDERADO NO CÔMPUTO.
Para efeito de contagem de prazo para a interposição de recurso, “a
quarta-feira de cinzas
é considerada dia útil, ainda que o horário de
expediente seja reduzido e limitado ao turno vespertino
,
cabendo ao recorrente comprovar, mediante documento idôneo, eventual ausência de expediente forense
. [...]. (STJ,
AgInt
no REsp 1766279/CE). Embargos rejeitados.
(TJMT - N.U 1013075-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2021,
Publicado
no DJE 29/03/2021).

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ACOLHIDA - PRAZO RECURSAL – 10 (DEZ) DIAS – COMPUTADOS A PARTIR DA CIÊNCIA DA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 9.099/95 –
QUARTA-FEIRA DE CINZAS – DIA ÚTIL – PRECEDENTES DO STJ
- AUSÊNCIA DE PRAZO DIFERENCIADO À DEFENSORIA PÚBLICA - RECURSO NÃO CONHECIDO
. (TJMT - N.U 1037549-75.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023,
Publicado
no DJE 18/04/2023).

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO INTEMPESTIVA - FERIADO DE CARNAVAL – QUARTA-FEIRA DE CINZAS – DIA ÚTIL –
PRECEDENTE DO STJ - INTEMPESTIVIDADE AFERIDA – EXTINÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. II – “
Em que pese o horário de expediente limitado ao período vespertino, a jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a
quarta-feira de cinzas
é considerada dia útil para fins de contagem de prazo recursal
. (...)” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1409579 RS 2018/0321602-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2019). III –
Considerando que o recurso de apelação foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que
o mesmo
não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento
.
(TJMT - N.U 1016039-90.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 02/09/2020,
Publicado
no DJE 10/09/2020).

Logo, tendo sido o apelo interposto apenas em 06/03/2024, evidente que não atende a um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA - PROTOCOLO DO RECURSO FORA DO PRAZO – INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A interposição de recurso de Apelação fora do prazo previsto no art. 1.003, §5º do Código de Processo Civil acarreta o não conhecimento do recurso, ante a evidência de sua intempestividade.

(TJMT - N.U 0005888-03.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023).

Diante disso, a inadmissão do recurso é medida que se impõe, por força dos artigos 932, III e 1.003, §5º do CPC.

Então, sem que tenham o ora agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(
2º VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista.

PLENÁRIO VIRTUAL DE
31
DE
JULHO

DE 202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO, FACE
AO
PEDIDO
DE VISTA DO 1
º
VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).
A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO E O 2º VOGAL (
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)
AGUARDA.

SESSÃO DE 21 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

(
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

A agravante alega a tempestividade do Recurso e sua consequente admissibilidade.

Sua se deu pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional, publicado em 9-2-2024. Considerando-se que a Quarta-Feira de Cinzas dia útil para o cômputo do prazo recursal, este terminaria em
5-3-2024
. Assim,
a interposição da Apelação em 6-3-2024 seria intempestiva. Contudo, no
PJe
foi registrada equivocadamente como termo final a data de 6-3-2024.

E o entendimento do STJ é de que, se o protocolo ocorreu fora do prazo por erro no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, prevalece o princípio da boa-fé objetiva da parte. Confira-se:

“Intempestividade do recurso deve ser afastada quando decorre de informação errada no sistema do tribunal

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afastou a intempestividade de um recurso ocasionada por indicação errônea da data final do prazo no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). De acordo com o colegiado, em tal situação, reconhecer a tempestividade do recurso significa prestigiar o princípio da boa-fé objetiva
.

Na origem do caso, o Ministério Público de Minas Gerais ajuizou ação de destituição do poder familiar e anulação de registro de nascimento contra a mãe e o suposto pai de uma criança.

O juízo de primeira instância julgou o pedido procedente e determinou o afastamento da criança do convívio familiar. As partes rés apelaram ao TJMG, mas o recurso não foi conhecido pelo tribunal sob o fundamento de que havia sido interposto fora do prazo legal.”

(
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/06122023-Intempestividade-do-recurso-deve-ser-afastada-quando-decorre-de-informacao-errada-no-sistema-do-tribunal.aspx
)

E mais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRAZO DO RECURSO. ERRO DE INFORMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL - PJE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO ERESP N. 1.805.589. RECONHECIDA A TEMPESTIVIDADE
. I -
A jurisprudência desta Corte Superior, em decisão proferida pela Corte Especial no
EREsp
n. 1.805.589/MT, firmou entendimento de que cabe ao procurador da parte diligenciar pela observância do prazo legal para a interposição do recurso,
todavia o equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente
. II - No caso, consoante documentos extraídos dos autos o sistema
PJe
indicou como prazo fatal a data de 21/01/2022, e o recurso de agravo em recurso especial foi protocolado nos autos em 13/01/2022, estando, portanto, tempestivo. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito a decisão de fls. 561-562.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.260.425/RN, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 16/5/2024.). (Sem destaque no original)
.

Pelo exposto, divirjo da relatora e
dou provimento ao Recurso para reconhecer sua tempestividade e determinar seu regular processamento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Sen
h
or Presidente
,

Nesse caso,
como

objetivamente
es
tá demonstrado que o erro foi de procedimento
i
nterno do Tribunal
de Justiça,
a parte realmente não pode ser

prejudicada
.

Peço vênia à

eminente Relatora
e

dou provimento
ao recurso para processar
o
recurso primário
.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Retifico o meu voto e adiro aos fundamentos do voto do 1º vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, para
dar provimento
ao Recurso a fim de reconhecer sua tempestividade e determinar seu regular processamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024